Tribunal: TJMT
Processo: 1009644-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1009644-69.2020.8.11.0000
Recorrente: ANTONIO CARLOS IENERICH e OUTROS
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANTONIO CARLOS IENERICH e OUTROS (id 55200488) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 52605993):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDENCIA – REDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 51 DA LEI No 11.101/2005 - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 48, CAPUT, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESA EFETUADO ALGUNS DIAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – ENUNCIADO 202/CJF - EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CÓDIGO CIVIL – FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE ATIVO UNITÁRIO – PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS – IMPOSSIBILIDADE - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DISTINTAS – OFENSA AO ARTIGO 113 DO CPC/15 – EMPRESA QUE NÃO POSSUI NENHUMA ATIVIDADE OPERACIONAL – NÃO SUJEITA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 47 DA LEI No 11.101/2005 - RECURSO PROVIDO. Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do artigo 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos. O artigo 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Inteligência do Enunciado 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil. Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (artigo 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (artigos. 48 e 51 da LREF). Caso dos autos em que a empresária efetuou seu registro dois dias antes do pedido de recuperação judicial, faltando-lhe, pois, o requisito temporal legal para o acolhimento de seu pedido recuperacional. Não há que se falar em formação de litisconsorte ativo unitário se a comunhão de direitos e obrigações não têm origem comum, bem como as relações jurídicas dos produtores rurais e das empresas jurídicas são distintas, logo, não atendendo o disposto no artigo 113 e seguintes do CPC/15. A empresa que busca o soerguimento, contudo, não possui nenhuma atividade operacional, não faz jus à recuperação judicial, uma vez que não atinge o objetivo do artigo 47 da Lei no 11.101/2005, já que não haverá o necessário fomento e muito menos existirão empregos para serem mantidos.-“ (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1009644-69.2020.811.0000, Relator: Desa MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Julgado em 29/07/2020).
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
Afirma a parte Recorrente que o acórdão deve ser reformado ante a suposta afronta aos artigos 48 e 51, V, ambos da Lei n. 11.101/05 e artigos 970 e 971, ambos do Código Civil, uma vez que é regular a atividade empresarial do produtor rural independentemente do registro na junta comercial, sendo que tal registro possui efeitos ex tunc, retroagindo desde o início da atividade rural, mostrando-se irrelevante o registro na junta comercial por 02 (dois) anos antes da propositura da recuperação judicial, devendo comprovar tal prazo como produtor rural por qualquer meio de prova.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial apto a admitir o recurso ao Superior Tribunal de Justiça, apontando como acórdão paradigma o REsp n. 1.800.032/MT, dentre outros julgados.
Assevera que restou comprovado o litisconsórcio ativo unitário, sendo necessária a inclusão da holding em razão da interligação de suas atividades com os demais integrantes do Grupo BR, tratando-se de empresa gestora das atividades dos demais membros, motivo pelo qual o acórdão teria afrontado os artigos 113, 116 e 117, todos do CPC.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“(...)No caso em apreço os requisitos estão devidamente preenchidos.
Isto porque o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação consiste no fato de que o Acórdão recorrido permite que credores concursais passem a assediar os produtores rurais Requerentes e a empresa Holding, com execuções e buscas e apreensões dentro daquele que deveria ser o período de blindagem patrimonial.
O I. Ministros, o risco é evidente, uma vez que a espera pelo julgamento definitivo do presente Recurso poderá acarretar na dilapidação do patrimônio dos Recorrentes que tiveram o deferimento do processamento da recuperação judicial negado em segunda instância.
Neste cenário independente do resultado deste Recurso Especial os produtores rurais e a Holding não terão a menor condição de dar prosseguimento ao processo de recuperação judicial.
Ainda, importa ressaltar que trata-se da recuperação de integrantes do Grupo Econômico que teve o processamento deferido como um todo, desta feita os prejuízos sofridos por parte de seus integrantes, fatalmente atingirá os demais, que atualmente encontram-se em pleno processamento da medida recuperacional, quais sejam, BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. e BR COMERCIO DE CEREAIS LTDA.
Posto isto, evidente a presença do requisito de periculum in mora.
Já a probabilidade do direito, segundo requisito, encontra-se vastamente demonstrada tanto nos fundamentos legais aqui exposto, mais especificamente artigos 48, caput e 51, inciso V da Lei 11.101/05, artigos 970 e 971 do Código Civil e artigos 113, 116 e 117 do Código de Processo Civil, além da jurisprudência desta Corte, e da jurisprudência de diversos tribunais pátrios aqui indicados com fundamentação ou Acórdão paradigma.
Pelo exposto, considerando o preenchimento dos requisitos do art. 995, parágrafo único, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de determinar a suspensão dos efeitos do Acórdão recorrido.”.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 56399454 e 56558971.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Em relação a probabilidade do direito, esta resta aparentemente demonstrada, uma vez que a controvérsia sobre a exigibilidade do biênio legal de 02 (dois) anos ainda não foi pacificada pelo STJ ou pelos Tribunais Locais, existindo divergência sobre o tema.
Inclusive esta Vice-Presidência afetou pela sistemática de recursos repetitivos aludida discussão, que havia sido convertida na controvérsia n. 29 do STJ, mas que se encontra desafetada no momento, ante a rejeição tácita por parte do Ministro Relator no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Note-se que o REsp n. 1.800.032/MT ainda não transitou em julgado, não podendo ser considerado como um posicionamento já consolidado pelo STJ.
Entretanto, em relação ao perigo da demora, verifica-se que tal requisito não se faz presente, neste momento. Explica-se. Embora a parte Recorrente tenha dito que o acórdão tenha permitido que os credores busquem seus créditos judicialmente, não existe qualquer comprovação de que o patrimônio esteja sendo turbado pela parte Recorrida ou por outros credores.
Ressalte-se que o STJ entende que nem mesmo a execução provisória é capaz de autorizar o deferimento do efeito suspensivo, conforme aresto:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito. 3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – destaquei.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 04 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi